Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729633-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO MORAIS RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: LEONARDO GOYA SUGIMOTO, HOLOS OBRAS INTELIGENTES EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAULO MORAIS RODRIGUES DE CASTRO contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714903-16.2022.8.07.0015, promovido pelo agravante em desfavor de LEONARDO GOYA SUGIMOTO e de HOLOS OBRAS INTELIGENTES LTDA - ME. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 198318598 e 201766215 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de consulta ao sistema SNIPER, de bloqueio dos cartões de créditos dos executados e de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os agravados se utilizam do Poder Judiciário para se manterem inadimplentes, porquanto celebraram transação para pagamento do débito e não o cumprem, atentando contra a dignidade da justiça e incorrendo em litigância de má-fé. Ademais, defende a necessidade de consulta ao sistema SNIPER e a utilização de meios executivos atípicos - bloqueio dos cartões de créditos dos executados e na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação -, já que não foram localizados bens passíveis de penhora. Ressalta que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se mostrado favorável à aplicação de medidas atípicas, desde que observados os requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade e fundamentação adequada. Com base nestes argumentos, requer a reforma do r. decisum, para que sejam deferidos os pedidos de consulta ao sistema SNIPER, de bloqueio dos cartões de créditos e de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores. Comprovantes do recolhimento do preparo juntado no ID 61692176. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como bloqueio dos cartões de créditos dos executados e de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 18:20:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora